Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ART. 40, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. RPPS/DF. ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. DOENÇA GRAVE. ROL. TAXATIVIDADE. PROVA TÉCNICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO MISERO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A aposentadoria com proventos integrais é devida ao servidor quando acometido por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei (Art. 40, §1o, CF/88, com redação vigente à época do ato de aposentação e antes da reforma implementada pela EC no 103/2019; § 1o do art. 18 da LC no 769/2008).
3. O rol de doenças consideradas graves previsto no § 5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008 é taxativo. Precedentes.
4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as doenças relatadas com a incapacidade relatada, é inviável a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para a aposentadoria com proventos integrais, sobretudo quando as doenças relatadas não integram o rol taxativo do art. 18, § 5o Lei Complementar no 769/2008. Precedentes deste Tribunal.
5. Precedente: “a simples discordância entre os laudos médicos particulares e aquele produzido em juízo não autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro misero.” (Acórdão 1293271, 07012461220198070015, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. É inviável a isenção do imposto de renda ao portador de doença não prevista no rol taxativo estabelecido no art. 6o da Lei no 7.713/1988, que não admite interpretação extensiva (CTN, art. 111, II).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.